Tribunal: STF
Processo: AP 2415
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI 8.026/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 146, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. DESCABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face da Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, e no art. 146, § 1º, do Código Penal.



    2. A materialidade restou comprovada pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante BO nº IM7966-1/2022, Auto de Exibição e Apreensão de arma de fogo, Auto de Entrega, vídeos e prova oral colhida em audiência. A autoria, por sua vez, também restou devidamente demonstrada ao longo da instrução processual.



    3. No que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo, as testemunhas diretas ouvidas em Juízo e a própria acusada, em interrogatório, apontaram de forma uníssona que a ré portava arma de fogo em via pública, sacando-a em perseguição ao ofendido, Luan Araújo. Os vídeos juntados aos autos também revelam essa dinâmica factual: após altercação verbal, a ré saca a arma de fogo em via pública e parte em perseguição ao ofendido.



    4. A Defesa sustentou, em alegações finais, a atipicidade da conduta. No entanto, as condições estritas e excepcionais do exercício porte de arma de fogo, ao tempo em que não podem descaracterizar as balizas legais e constitucionais, devem ser observadas como inerentes à própria autorização concedida pela Administração Pública. Nesse contexto, o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo consuma-se quando o agente pratica um dos verbos nucleares tanto sem autorização quanto em desacordo com a lei ou regulamento que respaldam a autorização concedida.



    5. O fato de a acusada possuir autorização para portar arma de fogo não afasta, por si só, a adequação típica da conduta. É necessário perquirir se as balizas regulamentares dessa autorização estatal foram observadas. O porte de arma de fogo concedido à acusada volta-se à sua defesa pessoal, razão pela qual a portadora não pode adentrar com o armamento em locais públicos, tampouco conduzi-lo ostensivamente, salvo, evidentemente, se necessário para assegurar sua própria defesa.



    6. O acervo probatório releva que a Deputada Federal não sacou a arma de fogo e passou a conduzi-la ostensivamente em via pública para garantir sua segurança e integridade física, mas, sim, para perseguir o ofendido já em rota de fuga. A alegação defensiva no sentido de que a acusada sacou sua arma de fogo após ouvir um estampido sem saber sua origem, presumindo que poderia ter sido disparado pelo ofendido, não encontra respaldo na dinâmica factual apurada ao longo da instrução processual.



    7. Quanto ao crime de constrangimento ilegal, inexiste controvérsia fática. O ofendido, a ré e as testemunhas convergem em suas narrativas ao afirmarem que a acusada, após sacar a arma de fogo, perseguiu a vítima até uma lanchonete, determinando que ele deitasse no chão, sob a mira da arma de fogo.



    8. A acusada, ao perseguir Luan Araújo com arma em punho, infligiu sobre ele fundado temor por sua integridade física, diminuindo notoriamente sua capacidade de resistência, que era inclusive o objetivo declarado pela ré em interrogatório. Ao adentrar no estabelecimento comercial com a arma em punho apontada para Luan, determinando repetidas vezes que a vítima deitasse no chão, a ré forçou-o a fazer ato contrário a sua vontade, utilizando-se da arma de fogo para subjugá-lo, mediante grave ameaça, restringindo sua liberdade momentaneamente.



    9. Não cabe o acolhimento da tese defensiva alusiva ao exercício regular de direito. Restou demonstrado que nenhum elemento fático juntado aos autos justifica a percepção alegada pela ré de que o ofendido não só estaria armado, como também seria responsável pelo disparo de arma de fogo. O exercício regular de um direito implica que o agente atue de acordo com normas jurídicas e de maneira proporcional, o que não se aplica a situações onde ocorre uso de violência ou ameaça armada para obter reparação pessoal de ofensa verbal. Ainda que a vítima tivesse iniciado a discussão e ofendido a honra da ré, a resposta consistente em constrangê-la com uma arma não pode ser considerada legítima. A legislação penal prevê mecanismos específicos para lidar com crimes contra a honra e ameaças e não legitima qualquer forma de retaliação armada.



    10. Pelas mesmas razões, não comporta acolhimento a desclassificação do crime de constrangimento ilegal para exercício arbitrário das próprias razões, que pressupõe a legitimidade da pretensão exercida pelo agente.



    11. Procedência da ação penal para condenar a ré Carla Zambelli Salgado de Oliveira a 5 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade e 80 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena semi-aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003 e no art. 146, § 1º, do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. Decretação da perda do mandato parlamentar como efeito da condenação criminal, com fundamento no art. 55, incisos IV e VI e § 3º, da Constituição Federal e no art. 92 do Código Penal.